Tribunal: TJMT
Processo: 0011019-30.2015.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011019-30.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIVALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 177.703.601-10 (APELADO), IZAURA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 010.563.691-67 (APELADO), ROSELY SILVA SANTOS - CPF: 622.513.251-15 (APELADO), ANTONIO LOPES DA ROCHA - CPF: 608.267.549-53 (APELADO), EVERALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 000.104.701-90 (APELADO), JUNIOR ROSA DOS SANTOS - CPF: 999.117.281-53 (APELADO), FERNANDO ROSA SANTOS - CPF: 023.697.661-31 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZAURA APARECIDA DA SILVA SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO INJUSTIFICADO NA VIAGEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso injustificado de viagem de ônibus, sem a devida prestação do auxílio material aos passageiros ultrapassa os meros aborrecimentos diários e configura o dano moral a ser indenizado.

2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA
(Id. 67762980),

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
nos autos da ação de indenização por danos morais n°
11019-30.2015.8.11.0055
, ajuizada por Edivaldo Rosa dos Santos e Izaura Aparecida da Silva, que nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou
procedente
a pretensão formulada pelos requerentes e condenou a empresa apelante ao pagamento de R$ 9.980,00 para cada autor a título de indenização por danos morais com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC

a partir da prolação da sentença. A sentença condenou a empresa requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos §3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença a recorrente pugna pela sua reforma, argumentado em síntese a inexistência de responsabilidade da recorrente a ensejar a indenização a título de dano moral; de forma alternativa, requer a redução do valor arbitrado a título dos danos morais.

Ao final pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 67760298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

Edivaldo Rosa dos Santos e Izaura Aparecida da Silva, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA., aduzindo que adquiriram passagens de Tangará da Serra/MT, com destino a Santa Helena/MT, com saída às 22h00min do dia 10/04/2015; que na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, foi necessária a troca do ônibus, que estava prevista para 01h00min do dia 11/04/2015. Contudo, o novo ônibus somente fora disponibilizado às 08h00 daquele dia.

Afirmou que, enquanto aguardavam a chegada do ônibus, a cabine de atendimento da empresa demandada estava fechada, sem que fosse passada qualquer informação aos passageiros que ali aguardavam, bem como não fora prestado auxílio ou assistência material, além de que teriam sido destratados por um funcionário da empresa ré, ora apelante.

Diante do atraso, a viagem que teria duração de 17 horas, durou mais de 24 horas, razão pela qual pugnam pelo recebimento de indenização por danos morais. Juntaram documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a inversão do ônus da prova (Id. 67758996).

Devidamente citada, a parte demandada/recorrente apresentou contestação (Id. 67758999), aduzindo, em síntese, que o atraso se deu em decorrência de um acidente ocorrido na cidade de Alto Paraiso/RO, e que, no município de Jaru/RO, houve um bloqueio na rodovia promovido por manifestantes, de modo que o atraso não fora causado pela empresa demandada. Ainda, que a parte autora teria embarcado às 04h30min, e não às 08h00min, como alegado na exordial, tal qual a cabine de atendimento não estaria fechada, tendo sido prestado auxílio aos passageiros.

A contestação foi impugnada (Id. 67761961), e, o feito foi sentenciado, sendo julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais aos autores. A empresa recorrente interpôs recurso de apelação que foi provido ao recurso, anulando a sentença prolatada por este Juízo, oportunidade em que fora determinado retorno dos autos para a produção de provas.

Com o retorno dos autos, foi deferida a prova oral, com a designação de audiência de instrução e julgamento. As partes apresentaram o rol de testemunhas.

Na audiência fora noticiado o falecimento da autora Izaura Aparecida da Silva, sendo determinada a suspensão processual na forma do art.313, inciso I, do CPC, para a promoção da sucessão “causa mortis”.

Aperfeiçoada a sucessão “causa mortis”, o feito prosseguiu sua tramitação.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

A relação jurídica dos autos retrata uma relação de consumo, de forma que será analisa à luz do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso nos autos que os autores adquiriram bilhetes de passagem junto a empresa recorrente, bem como que houve atraso na viajem, pois tais argumentos não são confrontados pela empresa apelante.

Todavia, a empresa recorrente sustenta que não possui responsabilidade pelos supostos danos morais alegados na inicial, pois o atraso na viagem ocorreu por fatos alheios à conduta da apelante.

Defendeu que houve um acidente no município de Alto Paraíso/RO envolvendo 3 (três) carretas e que no município de Jauru/RO, ocorreu um bloqueio de manifestante, sendo estes os fatos que acarretaram o atraso no ônibus que transportaria os autores.

Afirmou ainda que o ônibus não chegou às 08:00 horas da manhã no local, mas em momento anterior, de forma que por volta das 04:30 da manhã os autores já haviam embargos. Além disso, a cabine da recorrente não estava fechada como alegam os autores, bem como prestou o devido auxílio material aos autores.

Malgrado seus argumentos não há nos autos documentos aptos a confirmarem a alegação da empresa recorrente.

Inobstante tenha sido oportunizada a produção de provas, a empresa recorrente não as produziu, uma vez que a única testemunha arrolada não compareceu à audiência designada para sua oitiva, a bem da verdade a própria empresa recorrente não se fez presente (Id. 67762971).

Do mesmo modo, a recorrente não trouxe nos autos documentos que comprovem que o acidente ocorrido e o bloqueio alegado provocaram atraso no ônibus que viria a transportar os autores.

Como senão bastasse não há provas de que prestou o devido auxílio material aos autores.

Nesse diapasão, as teses não restaram comprovadas pela empresa apelante, de forma que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja: cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fez no caso concreto.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Destarte, resta evidente a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a responsabilidade da empresa apelante e o seu dever em indenizar os autores.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de dano moral
,
eis que a apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tem-se que a condenação fixada na sentença no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) para cada autor fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por dano moral, se mostra exacerbado devendo ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor,
porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA AUTORA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3o, do CPC.” (Ap 149507/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) (Destaquei)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso de apelação, tão somente para condenar a empresa apelante ao
pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor a título de indenização pelos danos morais, mantendo intactos os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021